Tribunal: STF
Processo: AI 664796
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Fax.
   Recurso intempestivo.
1. Considera-se intempestivo o agravo
   regimental quando, apesar de interposto via fax dentro do prazo
   legal, o original foi apresentado a esta Corte somente depois de
   expirado o prazo legal do artigo 2º da Lei nº 9.800/99.
2. A
   tempestividade do recurso é aferida pela data do protocolo da
   petição na Secretaria do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo
   regimental não conhecido.